Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. READAPTAÇÃO. SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. QUADRO PSIQUIÁTRICO. CONCLUSÃO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE.

1. Confirmado por laudo médico psiquiátrico que o servidor, professor da rede pública de ensino, apresenta quadro psiquiátrico que o torna incapaz total e permanente para o trabalho e incompatível com o cargo exercido, deve ser mantida a sentença que concluiu pela aposentadoria por invalidez.

2. Não demonstrado cabalmente que o servidor aposentado por invalidez é capaz de exercer suas atividades laborais, em condições normais e com rendimento compatível com a categoria, resta inviável a determinação de sua readaptação ao serviço público.

3. Recurso conhecido e desprovido.